Tribunal: STF
Processo: HC 268560
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Após a negativa de seguimento de recurso extraordinário, nos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais e no STJ, com fundamento no art. 1.030, I, a, CPC, cabe somente o agravo interno. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão do STJ determinou a certificação do trânsito em julgado após o julgamento do agravo interno, interposto contra decisão que aplicou tema da repercussão geral a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há recurso cabível contra o acórdão que julga o agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, CPC, no âmbito dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais e STJ.

    III. Razões de decidir

    3. É incabível agravo em recurso extraordinário contra acórdão que julga o agravo interno, interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, CPC, no âmbito dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais e STJ.

    4. Está correta a decisão que determinou o trânsito em julgado, exatamente porque encerrada a jurisdição e incabível recurso ao Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.